Tribunal: STF
Processo: ACO 3224
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e financeiro. Agravo interno em ação cível originária. Inscrição de ente federativo em cadastros federais de inadimplência.



    1. A inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência antes da instauração e do julgamento de tomada de contas especial viola o devido processo legal. Precedentes.



    2. A pendência de decisão de mérito no RE 1.067.086, Rel. Min. Rosa Weber, paradigma do tema nº 327 da repercussão geral, não impede o julgamento do presente feito, uma vez que a disciplina do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 não se aplica às ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 em caso de unanimidade. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente.